Tribunal: STF
Processo: HC 223193
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. GRAVIDADE CONCRETA. RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 789.167/PE.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 27 anos, 3 meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 287 dias-multa, pela prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, incs. I e II (roubo majorado por emprego de arma e concurso de pessoas — redação anterior à Lei nº 13.654, de 2018), e 159, § 1º (extorsão, mediante sequestro, qualificada pela duração de mais de 24 horas), ambos do Código Penal. O Juízo sentenciante negou o direito de recorrer em liberdade, ressaltando persistirem os motivos que justificaram a prisão inicialmente imposta.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra o acórdão, formalizou a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes dizem que os fatos criminosos ocorreram em 2002, ao passo que a prisão somente foi determinada em 2010 e, em 2021, mantida com alusão aos mesmos fundamentos, pelo que lhe faltaria contemporaneidade. Argumentam não haver fundamentação idônea para a negativa do direito de recorrer em liberdade e apontam o excesso de prazo da custódia.



    5. Pretendem, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão, assegurando-se ao paciente o direito de recorrer em liberdade.



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. No caso em apreço, o Juízo de origem, ao converter o flagrante em preventiva, referiu-se à gravidade concreta dos crimes (roubo e extorsão mediante sequestro, praticados por meio de concurso de agentes e arma de fogo, resultando no pagamento de R$ 8.000,00 pelo resgate das vítimas). Teve a custódia como necessária para garantir a ordem pública (e-doc. 4). Na sentença, assentou a permanência do quadro, aludindo, em acréscimo, à “extensa ficha criminal” do paciente (e-doc. 5, p. 8), com, ao menos, 7 condenações transitadas em julgado. 



    9. Esse aspecto foi destacado pelo Tribunal de Justiça ao denegar a ordem de habeas corpus, ao lado dos contornos dos delitos, reveladores da gravidade acentuada da conduta do paciente, que foi apontado, por uma das vítimas, como líder do grupo:



    “No caso analisado, mais de um argumento demonstra a necessidade da segregação cautelar do paciente em prol da garantia da ordem pública. Primeiro o fato de o paciente ter um histórico criminal extenso, com os NPUs de número 4793-97.2001.8.17.0001; 241.2002.000009-7/01; 237.2003.01264-6; 222.2001.008520-1; 0018531-85.2003.4.05.8300; 001.2002.001299-4; 001.2001.000870. Ou seja, o paciente, de fato, possui uma extensa ficha criminal, com mais de 7 processos com trânsito em julgado, que apenas não serviram como reincidência em razão da previsão do art. 64, I do Código Penal, razão pela qual, por si só, já garantiria a necessidade da preventiva (...)



    No caso dos autos, observa-se que há enorme probabilidade de recidiva, ante a existência de inúmeros outros processos criminais, não apenas um outro em aberto ou transitado em julgado, mas diversos outros transitados. 



    Não bastasse isso, observo que o relato da vítima foi claro no sentido de ser o paciente, ainda, um dos líderes do grupo criminoso, que coordenou a ação dos demais, sendo ainda o delito cometido com alta gravidade em concreto, haja vista já terem sido abordados com arma de fogo em punho, colocado no banco traseiro do seu carro, ter sido encapuzado de imediato pelos bandidos e levado a um cativeiro em uma mata, local em que ficou por horas até o resgate, tudo sob a coordenação do ora paciente.” (e-doc. 7, p. 5-7; grifos nossos).



    10. Com efeito, as premissas adotadas na origem encontram respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de ser válida a prisão preventiva diante da gravidade concreta do crime — revelada pelo modus operandi empregado—, bem assim da necessidade de impedir a reiteração delitiva. A propósito, os julgados relacionados a seguir:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, DE EXTORSÃO QUALIFICADA E DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. ARTIGOS 157, §§ 2º, II E IV, E 2º-A, I; 158, § 3º, E 159, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela periculosidade social e a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 181.205-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/2020; HC 170.772-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/10/2019 e HC 144.641-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/2018 . 2. In casu, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 157, §§ 2º, II e IV e 2º-A, I; 158, § 3º, e 159, § 1º, todos do Código Penal. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 219.315-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 26/10/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que, ‘em concurso com os corréus, mediante violência e grave ameaça efetivada com o emprego de arma de fogo, constrangeram a vítima, após restringirem a sua liberdade, a assinar documentos que garantiriam proveito econômico’. 2. Não merece reparos, pelos mesmos motivos, o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 191.556-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11/11/2020, p. 25/11/2020; grifos nossos).  



    “Habeas corpus. 2. Sequestro e cárcere privado, extorsão mediante sequestro e associação criminosa (arts. 148, § 1º, IV, 159, § 1º, e 288). 3. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e possibilidade de reiteração delitiva. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 127.160/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/11/2015, p. 19/11/2015; grifos nossos).  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. ‘Operação Deforest’. Organização criminosa e extorsão. 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 6. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 213.543-AgR/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/06/2022, p. 15/06/2022; grifos nossos).



     



    11. Outrossim, não cabe cogitar de ausência de contemporaneidade, levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade está ligada à permanência, ou não, dos motivos que respaldaram a prisão, e não ao lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta.  



    12. A propósito, esta Suprema Corte tem adotado o entendimento de que: 



    “(...) contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” 



    (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022).  



    13. Na hipótese, um dos fundamentos utilizados para a manutenção da prisão provisória foi justamente o risco de reiteração delitiva, em face das múltiplas condenações definitivas do paciente e das diversas ações penais em curso. Ficou evidenciada, assim, a atualidade da medida.  



    14. Por fim, a questão relativa ao excesso de prazo da custódia não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Relator salientou que a matéria não fora analisada pelo Tribunal de Justiça, razão pela qual se mostrava incabível o exame, pela primeira vez, por aquela Corte Superior. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator